Tribunal: TJDFT
Processo: 0720369-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. TUTELA. EFEITOS. ANTECIPAÇÃO. REQUERIMENTO INDEFERIDO. REQUISITOS. POSSE. TURBAÇÃO. DATA. PERDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório.
2. O art. 562 do Código de Processo Civil permite a expedição da ordem de retomada do bem em sede liminar desde que comprovados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse; a turbação ou esbulho; a data da turbação ou esbulho; e a perda da posse.
3. A mera celebração de contrato de cessão com aquele que afirma ser o possuidor do bem com base em título precário desacompanhado de qualquer ato comprovado de efetivo exercício dos poderes inerentes ao domínio não serve para provar ato de posse sobre o imóvel.
4. As matérias concernentes à posse e o esbulho alegados devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito.
5. Agravo de instrumento desprovido.